Tribunal: TJDFT
Processo: 0700583-93.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROVA TESTEMUNHAL NÃO PRODUZIDA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. ELEMENTOS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. PRELIMINAR REJEITADA. GUARDA DE FATO EXERCIDA PELA AVÓ PATERNA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM SITUAÇÃO DE RISCO. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por A.S.O. contra sentença que julgou improcedente o pedido de busca e apreensão de menor, mantendo a criança sob os cuidados da avó paterna.
1.1. A apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento do seu direito de defesa e violação ao devido processo legal, tendo em vista que não houve o saneamento do feito e a produção de prova testemunhal. No mérito, alega que não há decisão judicial que a impeça de exercer o poder familiar e que as acusações de maus-tratos à criança são infundadas, motivos pelos quais requer a reforma da sentença para deferimento da busca e apreensão do menor e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se a sentença se encontra eivada do vício de nulidade; (ii) determinar se é cabível a concessão de medida de busca e apreensão do menor, atualmente sob os cuidados da avó paterna; e (iii) estabelecer se a recorrida deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de nulidade da sentença. O juiz é o destinatário da prova, não havendo se cogitar em cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando verificado que os documentos juntados aos autos pelas partes são suficientes para a formação do convencimento final quanto às pretensões deduzidas pelas partes no processo (artigos 355, Inciso I; 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil).
4. Não constitui cerceamento ao direito de defesa ou ofensa ao contraditório e a ampla defesa, a ausência da produção de prova oral pelo Magistrado, diante de sua irrelevância e desnecessidade para o deslinde da controvérsia (art. 370, parágrafo único, do CPC), sob pena de violação dos princípios da duração razoável do processo, economia e celeridade processuais, mormente quando verificado no caso concreto que os documentos juntados aos autos são suficientes para a formação do convencimento final quanto às pretensões deduzidas pelas partes no processo. Preliminar rejeitada.
5. O direito de convivência familiar não é absoluto e pode ser limitado quando houver indícios de risco ao bem-estar da criança, nos termos do art. 1.586 do Código Civil.
6. O conjunto probatório dos autos indica a existência de registros de ocorrência policial e de medidas protetivas em desfavor da apelante, além do acompanhamento do caso pelo Conselho Tutelar, evidenciando a necessidade de prudência na decisão sobre a guarda do menor.
7. A medida de busca e apreensão exige prova concreta de que o menor se encontra em situação de risco, o que não restou demonstrado, uma vez que a avó paterna não impediu o acesso da mãe à criança nem há elementos que indiquem cuidados inadequados.
8. O pedido de indenização por danos morais deve ser afastado, pois a manutenção da criança sob a guarda da avó paterna não configura ofensa aos direitos da personalidade da recorrente, mas sim medida voltada ao melhor interesse do menor.
9. A busca pela guarda deve ser realizada por meio da ação própria, com a devida instrução probatória, e não por meio de medida drástica de busca e apreensão.
V. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A busca e apreensão de menor somente é cabível quando demonstrada situação de risco iminente à criança, o que não restou evidenciado no caso concreto."; "2. A guarda de fato exercida por parente não caracteriza, por si só, violação ao poder familiar, sendo necessária ação própria para sua modificação."; "3. A manutenção da guarda provisória do menor com a avó paterna, diante da inexistência de risco ou obstáculo ao convívio com a genitora, não enseja indenização por danos morais.".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, caput; CC, art. 1.586; CPC, arts. 300, 301 e 370.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1.796.914, 0711149-81.2022.8.07.0010, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 05.12.2023, DJe 22.01.2024.